Tribunal: TJSP
Processo: 1096712-02.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Sentença de improcedência do pedido de tutela cautelar antecedente a processo arbitral – Hipótese em que a embargante defende que o v. acórdão apresenta vício de omissão, no tocante à manutenção da r. sentença de primeiro grau, na íntegra, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, quando deveria ter extinguido o processo sem exame do mérito –

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Sentença de improcedência do pedido de tutela cautelar antecedente a processo arbitral – Hipótese em que a embargante defende que o v. acórdão apresenta vício de omissão, no tocante à manutenção da r. sentença de primeiro grau, na íntegra, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, quando deveria ter extinguido o processo sem exame do mérito – Pedido de tutela cautelar antecedente a processo arbitral – Necessidade de exame do mérito do pedido, para que se conceda ou não a medida almejada na esfera Judicial – Sentença de improcedência do pedido – Sentença mantida por aplicação do art. 252, do RI do TJSP – Desnecessidade do decreto de extinção – Necessidade do exame do mérito do pedido para que se conclua pela procedência ou improcedência do pedido, não havendo, assim, que se falar em extinção sem exame do mérito – Vício inexistente – Embargos rejeitados.

RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – Hipótese em que a embargante defende a impossibilidade de arbitramento no caso de sentença de extinção sem exame do mérito, perda do objeto e ocorrência de bis in idem – Previsão legal (CPC/15, art. 85. § 10) – Princípio da causalidade – Caso em que a embargante, mesmo tendo conhecimento pleno da existência de cláusula compromissória, optou pelo ajuizamento do pedido perante o Poder Judiciário – Ao propor ação perante o Poder Judiciário, desrespeitou a cláusula compromissória, devendo responder pelas custas processuais e honorários de sucumbência, ainda que o pedido seja extinto sem exame do mérito pela perda do objeto – Precedente do STJ – Vício inexistente – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitam-se os embargs